Tribunal: TJSP
Processo: 2275866-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a concessão de prazo em dobro ao patrono da agravante – Art. 186, §3o, do Código de Processo Civil que estende a prerrogativa do prazo em dobro apenas às entidades conveniadas com a Defensoria Pública, a elas não se equiparando os procuradores credenciados pelo convênio firmado entre a OAB e a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a concessão de prazo em dobro ao patrono da agravante – Art. 186, §3o, do Código de Processo Civil que estende a prerrogativa do prazo em dobro apenas às entidades conveniadas com a Defensoria Pública, a elas não se equiparando os procuradores credenciados pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (advogado dativo) – Decisão mantida – Recurso improvido.